Tribunal: CARF
Processo: 13971.722750/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722750/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.543 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem
ser interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos
não sejam estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco
restringidos para afastar a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente
contidos na regra isentiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE
O pedido de diligência somente é necessário quando não há elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador. Não caberia à
contribuinte requerê-la para demonstrar fatos que deveriam ter sido
anteriormente comprovados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade suscitada, indeferir o pedido de diligências e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.542, de 20 de maio de 2021, prolatado
no julgamento do processo 13971.902897/2013-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722750/2014-12
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722750/2014-12

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório que, nos seguintes termos, não homologou a(s) Declaração(ões) de Compensação –
DCOMP(s) no 08451.19330.190112.1.3.04-5766, no 24249.63252.190112.1.3.04-4994 e no
26983.00154.190112.1.3.04-9619.
A DCOMP em questão se baseia em alegado pagamento a maior de DARF,
referente ao recolhimento do(a) IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ),
Exercício: 2011, para os contribuintes obrigados ao regime do lucro real, com crédito original na
data de transmissão de R$ 2.039.698,13.
A interessada foi cientificada do referido Despacho Decisório e apresentou
manifestação de inconformidade na qual, em resumo, assim aduz:
HOMOLOGAR a COMPENSAÇÃO efetivada através do PER/DCOMP no
08451.19330.190112.1.3.04-5766, no 24249.63252.190112.1.3.04-4994 e no
26983.00154.190112.1.3.04-9619, pela existência do saldo de crédito
pleiteado, extinguindo o crédito tributário compensado, nos termos do art. 156,
II da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Quando do julgamento pela Delegacia de Juiz de Fora/MG, em síntese, a decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL.
Na determinação do lucro real, os dispêndios com pesquisa e
desenvolvimento de inovação tecnológica somente poderão ser deduzidos
do lucro líquido se forem controlados contabilmente em contas
específicas.
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso alegando em
síntese:
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722750/2014-12

I – Nulidade do lançamento. Vícios de motivação
Argui a nulidade da decisão da Delegacia de origem
II- Do incentivo de P&D
Que é possível verificar pela simples análise das informações, que todos os dados
pertinentes à comprovação da origem do crédito já foram juntados aos autos e que “a Cia. Hering
não deixou de segregar a despesa na forma como prescrita na Lei no 11.196/2005, havendo tão
somente empenho do Fisco em desqualificar crédito legítimo. Todas essas despesas estão
devidamente registradas em centros de custos específicos (subclassificação de conta contábil),
cumprindo o comando legal do art. 22, I da Lei no 11.196/2005, vez que são claramente
identificáveis.”
Por fim, requer:
a) Reconhecer as preliminares de mérito, declarando a nulidade do despacho
decisório;
b) No mérito, seja declarado o direito ao crédito tributário de R$ 2.039.698,13,
homologando a compensação, nos termos da fundamentação supra;
c) Caso não se entenda que o uso de centros de custos se encaixa no preceito de
"separação por subtítulos" estabelecido pela norma, o que não se espera, seja concedido à
contribuinte o direito de reclassificar suas contas para atendimento aos preceitos determinados,
em atenção ao princípio da verdade material, visto a lídima utilização dessas despesas, fato que
não se pode olvidar, ou subsidiariamente a abertura de prazo para diligências legais visando a
comprovação do órgão fiscalizador.
Este é o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ do ano de 2011,
no valor de R$136.086,42.
I - Preliminar
Argui em sede preliminar a “nulidade” do “lançamento”, tendo em vista que a
“manifesta impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para a sua
lavratura contra a recorrente”.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722750/2014-12

Essa relatora não conseguiu entender qual seria a causa de nulidade arguida pela
Contribuinte, mas de qualquer forma, não há qualquer nulidade a macular o julgamento
feito.
Nele estão expressas todas as razões de fato e de direito, bem como todas as
justificativas da não homologação da PER/DCOMP.
Assim, não há qualquer nulidade na decisão da Delegacia de origem.
II- Despesas com P&D
Com relação à dedutibilidade das despesas de P&D, nessa sessão também está sendo
julgado Auto de Infração da mesma contribuinte dos anos de 2011 a 2013 de IRPJ e
CSLL. Utilizo-me das razões daquele julgado que coadunam com as razões da
Delegacia de origem para desconsiderar as despesas de P&D da Contribuinte, tendo em
vista que a empresa não cumpriu os requisitos legais para a dedutibilidade dos valores,
conforme abaixo:
Da interpretação conjunta dos já reproduzidos artigos 19, 22 e 24 da Lei no
11.196/2005, é imperioso concluir que, se os dispêndios realizados com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não forem controlados
contabilmente em contas específicas, haverá a perda do direito aos incentivos
ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não
pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa,
de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
Neste ponto, cabe indagar o que significa “contas específicas”? Qual é o alcance da
expressão “contas específicas”? Em outras palavras, qual a extensão e a compreensão de
tal expressão? Luis Fernando Coelho, na sua obra Lógica Jurídica e Interpretação das
Leis, Ed. Rio De Janeiro: Forense, 1981, P. 203-224, ensina que:
(...) Isto nos leva aos dois critérios básicos para a classificação dos métodos de
interpretação jurídica: a compreensão e a extensão da norma interpretanda,
critérios dimanados dos princípios lógicos relacionados com a compreensão e a
extensão dos conceitos. Num conceito, a compreensão diz respeito aos elementos
significativos que lhe formam o conteúdo e a extensão ao número de objetos aos
quais se aplica. (...)
A compreensão de um conceito é inversamente proporcional à sua extensão." Assim,
quanto mais pobre for o significado intrínseco de um conceito - a compreensão - tanto
mais ampla será a sua extensão.
Tratando o presente caso de benefício fiscal, aplica-se o já citado artigo 111 do CTN, no
qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva quanto à extensão
de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar.
Neste sentido, a expressão “contas específicas” que se encontra no artigo 22, inciso I, da
Lei no 11.196/2005 significa que os dispêndios com pesquisa e inovação tecnológica
necessariamente deverão estar em contas especialmente criadas para tal fim, e, portanto,
separadas das demais despesas da sociedade empresarial, uma vez que, na espécie,
aqueles dispêndios possuem natureza especial reveladora de um benefício fiscal. Em
síntese, “contas específicas”, no presente contexto, são aquelas que os seus títulos, por
si sós, já revelam a exclusividade do seu conteúdo.
A conseqüência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do direito aos
incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos
não pagos, acrescidos de juros e multa, conforme art. 24 da Lei do Bem.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722750/2014-12

Registre-se que a finalidade do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005 é que a
contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios ocorridos a
título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos
ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta naquele
dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência dos fatos,
sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da expressão
“controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...", enfim, é uma
conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle” do inciso I do artigo 22 da Lei
no 11.196/2005.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra contábil, mas
regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há conflito entre a
legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro lado, é verdade que a
regra dos registros em contas e centros de custo específicos facilitam o controle e a
verificação das despesas incentivadas, mas também é verdade que a regra legal contida
no art. 22, inciso I, da Lei do Bem não é um preceito vão, sem finalidade, e não se reduz
a mero conselho ao contribuinte destituído de força obrigacional.
Fixado o conceito de "contas específicas", passa-se à análise dos fatos.
A partir do Relatório Fiscal e dos demais documentos que compõem os autos, verifica-
se que a forma utilizada pela CIA. HERING na contabilização dos dispêndios com
inovação tecnológica não atendeu aos requisitos da legislação aplicável, conforme se
depreende da seguinte síntese:  Em 2011, os gastos com salários e encargos aplicados
tecnológica somaram R$ 857.533,47, conforme informação da CIA. HERING,
mas o valor total desses gastos nas contas indicadas totalizaram R$ 1.005.173,00
(diferença de R$ 147.639,53).  Em 20
12, os dispêndios com salários e encargos aplicados em inovação
tecnológica foram de R$ 2.931.846,69, enquanto o valor consolidado das contas
contábeis
relacionadas
alcançou
R$
6.386.623,68
(diferença
de
R$
3.454.776,99).  Em 2013 também se observou a mes
ma inconsistência, pois os dispêndios
com salários e encargos aplicados em inovação tecnológica foi de R$
907.882,12, quando os valores contabilizados nas contas indicadas totalizaram
R$ 4.034.594,66 (diferença de R$ 3.126.712,54).  Em 2012, os dispêndios
com materiais aplicados em inovação tecnológica
somaram R$ 3.272.014,71, enquanto o valor consolidado das contas contábeis
relacionadas alcançaram a cifra de R$ 4.487.043,20 (diferença de R$
1.215.028,49).  Em 2013 idêntica constatação se repetiu, pois o
s dispêndios com materiais
aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 1.185.538,79, quando os valores
contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 2.959.400,14 (diferença de
R$ 1.773.861,35).  Durante a fiscalização, a empresa foi intimada a aprese
ntar relação com todos
os lançamentos contábeis dos dispêndios com pesquisa tecnológica e
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722750/2014-12

desenvolvimento de inovação tecnológica efetuados nos anos-calendário 2011 a
2013, na hipótese de não possuir contas contábeis específicas para o registro
exclusivo desses dispêndios (o que, como vimos, se configurou), mas não houve
atendimento.
Pelos dados acima, constata-se um valor total a maior contabilizado nas contas relativas
ao benefício fiscal, nos três anos auditados, equivalente a R$ 9.718.018,90, o que
confirma que as contas contábeis vinculadas às atividades de P&D foram criadas pela
empresa com outros propósitos, sendo os lançamentos contábeis ali realizados,
invariavelmente, em valores superiores aos dispêndios informados como tendo sido
aplicados em inovação tecnológica.
Todas estas constatações da auditoria foram relatadas (e intimadas) à contribuinte no
curso da ação fiscal, mostrando a impossibilidade de se identificar na contabilidade da
empresa os lançamentos vinculados aos dispêndios com inovação tecnológica, mas a
contribuinte, em resposta, limitou-se a prestar esclarecimentos sobre o conceito de
centro de custo e sua aplicação pela empresa.
Vale registrar que a CIA. HERING informou ter realizado dispêndios a título de
inovação tecnológica, nos anos sob fiscalização, que somaram R$ 9.224.413,42, ou seja,
os valores contabilizados nestas mesmas contas contábeis foram mais do que o dobro
deste valor - R$ 18.942.432,32 (9.224.413,42 + 9.718.018,90).
Ademais, os documentos apresentados junto com a impugnação não comprovam ou
explicam as diferenças aqui apontadas, como se verá no próximo tópico.
Além dos fatos acima relatados, foram identificadas uma série de inconsistências e
inadequações relacionadas com o controle dos recursos humanos considerados pela
empresa como vinculados às atividades de P&D, tais como:  Intimada a apresentar a formação
HERING inicialmente não prestou tais esclarecimentos, limitando-se a informar
o seu grau de instrução.  Reintimada a apresent
ar as informações a respeito da formação, função e área
de atuação dos pesquisadores contratados, a fiscalizada, após pedido de dilação
de prazo para atendimento, relacionou 228 funcionários como estando
vinculados à pesquisa e inovação tecnológica e prestou informações parciais a
esse respeito que sintetizamos:
- 32 funcionários não foram contratados como pesquisadores;
- 138 funcionários não tiveram resposta aos questionamentos, sendo que dentre eles a
maior parte não possui sequer o 2o grau completo, além de incluírem atividades
incompatíveis com o programa em questão, tais como estilistas, modelistas, costureiras
e estagiários;
- Dos 58 funcionários que a empresa alega ter contratado como pesquisadores na sua
área de formação, muitos não se enquadram nos requisitos da legislação, conforme
relação com 23 nomes na Tabela 11 do Relatório Fiscal, na qual se pode ver que há
situações incompatíveis tais como: 2o grau incompleto, estagiários, formação em
psicologia, em engenharia florestal etc.;
- Dos 58 funcionários citados como pesquisadores, em nenhum de seus contratos de
trabalho consta expressamente o desempenho como pesquisador em atividades de
inovação tecnológica, conforme exige expressamente a legislação específica (IN RFB no
1.187/2011);
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722750/2014-12

- Dentre os recursos humanos com dedicação parcial em 2012 e 2013, a CIA. HERING
não logrou comprovar que adotou os controles das atividades desenvolvidas nos
projetos incentivados e das respectivas horas trabalhadas, conforme determinado pela
IN RFB no 1.187/2011.
Ressalte-se que os problemas aqui evidenciados não são de cunho meramente formal,
mas sim factual, pois, como registra o Relatório Fiscal, "comprovadamente diversos dos
funcionários indicados não podem ser classificados como pesquisadores".
Na ação fiscal, a autoridade fiscal verificou, ainda, se os funcionários indicados pela
CIA. HERING como participantes de seus programas de pesquisa e inovação
tecnológica podiam ser considerados como vinculados a serviços de apoio técnico.
O Decreto no 5.798/2006, estipula que os serviços de apoio técnico devem estar
vinculados à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados exclusivamente à execução de projetos de P&D, ou à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados. Intimada a esclarecer se possuía instalações
destinadas exclusivamente à execução desses projetos e quais eram as características e
equipamentos desses locais, a interessada prestou informações que denotam vários
aspectos discordantes do que exige a legislação aplicável:  A CIA
. HERING informa não possuir instalações destinadas exclusivamente
às atividades de P&D, mas sim instalações utilizadas permanentemente nos
projetos de P&D, o que implica, por óbvio, que tais locais podem ser utilizados
por outras atividades;  Algumas das
instalações em que estariam localizados os setores de P&D não
possuem características inerentes a programas de pesquisa e inovação, mas sim
de outras atividades costumeiras para uma empresa têxtil de moda, como é o
caso dos setores de “Planejamento de Marcas” e “Desenvolvimento de Arte”,
cuja denominação já indica não se tratar de atividade exclusiva ou mesmo
preponderante de P&D;  A própria contabilidade da fiscalizada demonstra que
contabilizados nos centros de custo respectivos desses setores são superiores aos
valores dos dispêndios considerados pela empresa como vinculados ao incentivo
da lei 11.196/2005.  Quanto a
os equipamentos utilizados nesses setores (ver Anexo I do Relatório
Fiscal), observa-se que se trata em regra de mobiliário, equipamentos de
informática e máquinas típicas da atividade têxtil, sem denotar utilização voltada
exclusivamente para a área de P&D;  Dos equipamentos listados, vários foram adquirido
ao sob fiscalização, havendo aquisições de 2014 e 2015 quando o período sob
verificação se restringe aos anos-calendário 2011 a 2013.
Dessa forma, conclui-se que não existem instalações destinadas exclusivamente às
atividades de P&D na CIA. HERING e, dos equipamentos nelas existentes, muitos não
foram identificados como típicos desses projetos - apenas a título de exemplo, tem-se
uma grande quantidade de móveis, estantes, mesas, armários, balcões, bebedouros e
condicionadores de ar.
Conclui-se também que, não havendo instalações ou equipamentos destinados
exclusivamente às atividades de P&D, não há que se falar em pessoal de apoio técnico
nos moldes dispostos pela legislação.
Portanto, ratifica-se a conclusão do Relatório Fiscal no sentido de que "todos os
dispêndios com recursos humanos informados pela contribuinte como destinados à
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722750/2014-12

pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica não merecem tal classificação, à luz
da legislação específica deste benefício fiscal".
Quanto aos recursos materiais aplicados em atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação tecnológica, conforme valores informados pela interessada, repetem-se os
problemas para atendimento dos requisitos da legislação do benefício fiscal em tela.
Verifica-se, na Tabela 1 do Relatório Fiscal, especialmente nos anos de 2012 e 2013,
que houve a informação de utilização de materiais de consumo em atividades de P&D
nos montantes de R$ 3.272.014,71 e R$ 1.185.538,78 respectivamente.
Instada a se manifestar sobre os valores acima, detalhando a vinculação desses materiais
com as atividades de pesquisa e apresentando a respectiva documentação
comprobatória, solicitada por amostragem, e após a concessão de pedido de prorrogação
para atendimento, a fiscalizada limitou-se, em síntese, a apresentar uma relação de
valores contabilizados nos centros de custo vinculados aos projetos, deixando de
entregar a documentação comprobatória.
Da análise dos lançamentos relacionados pela CIA. HERING como sendo de materiais
de consumo aplicados em P&D, confirma-se que se trata, em sua maioria, de salários e
encargos. Dessa forma, a par da evidente impropriedade da classificação de salários e
encargos como materiais de consumo, ratificamos mais uma vez o Relatório Fiscal ao
dizer que "Valem, portanto, todas as considerações desenvolvidas nos títulos 2.2 e 2.3
deste relatório, que impedem a consideração de tais despesas como aptas ao benefício
fiscal em estudo".
Importa mencionar ainda que não houve, como coloca a impugnante em sua peça de
defesa, a exigência de que os benefícios fiscais em questão fossem controlados através
de uma conta específica, nem se coloca tal exigência como fundamento das autuações.
O que a legislação específica exige é que existam contas específicas (pode ser mais de
uma) e que essas contas sejam utilizadas apenas e tão somente para registro dos fatos
contábeis relacionados com o programa de inovação tecnológica amparado pela Lei do
Bem. Como vimos, este requisito não foi cumprido pela CIA. HERING.
Nessa mesma linha, não se questiona o controle dos gastos por parte da fiscalizada
através de centros de custo, mas sim o fato de que, para se aproveitar dos benefícios
fiscais com inovação tecnológica, tais programas devem ser controlados contabilmente
em contas específicas, o que, como se demonstrou, não ocorreu. Dessa forma, não
procedem as afirmações da impugnante a esse respeito, tais como as feitas nos seguintes
trechos, reproduzidos como exemplo:
A tabela apresentada expressa justamente o valor lançado nas contas específicas
dos centros de custos específicos, que serviram para controle dos dispêndios com
as atividades de inovação tecnológica.
[...]
A utilização de centros de custos por parte de uma empresa, do tamanho da CIA
Hering, é fundamental para a correta apuração e controle dos gastos, e o fato de
ter contas contábeis específicas, para cada centro de custo, não tira sua
característica de contas específicas, e dizer o contrário é no mínimo descabido.
Em conclusão, fica evidente que a CIA HERING não adotou os critérios de controle
prescritos pela legislação de regência do benefício fiscal em questão nem logrou
comprovar o seu direito ao mesmo.
Com relação ao pedido de diligência, também me utilizo daquele voto para justificar
que não procede o requerimento da recorrente, no seguinte sentido:
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722750/2014-12

Quanto ao pedido da interessada para "reclassificar suas contas para atendimento
aos preceitos determinados", vale relembrar o significado do termo "controle"
constante do inciso I do artigo 22 da Lei no 11.196/2005, já mencionado neste
voto: este termo implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de
interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle”.
Se o registro pudesse ser feito posteriormente, não haveria sentido em se falar de
controle. Não basta registrar ou contabilizar, tem que controlar os dispêndios e isto
envolve o registro no momento correto e não a posteriori.
Ressalte-se que não se trata, no presente caso, de mero descumprimento de formalidades
contábeis, mas sim da falta de comprovação de um benefício fiscal através de normas
específicas, que, como vimos, não foram cumpridas.
Portanto, não há como se acatar o pedido da interessada para reclassificação dos
lançamentos contábeis, visto que a lei estabeleceu a forma (contas específicas) e o prazo
(controle no momento da ocorrência dos fatos) para a contabilização. Para que fosse
cumprido o requisito do art. 22, I, da Lei do Bem, ou seja, o controle dos dispêndios, o
contribuinte teria que os registrar à medida que fossem ocorrendo e em contas
específicas, não em outra conta para posteriormente reclassificá-los.
Nesse sentido, pelo acima exposto, conduzo meu voto para negar provimento à
preliminar de nulidade arguida e negar provimento ao recurso voluntário incluir a
diligência.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar
de nulidade suscitada, indeferir o pedido de diligências e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722750/2014-12

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital